Tribunal: TJMT
Processo: 1064712-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1064712-30.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SINVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA.
Recorrida: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento virtual: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - MEDIDOR ENCAMINHADO PARA A VISTORIA APROVADO PELO IPEM/INMETRO - COBRANÇA RESTABELECIDA AO PADRÃO ANTERIOR DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - REVISÃO DAS FATURAS - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, o valor das faturas deve ser adequado à média apurada nos seis meses anteriores.
2. Apesar do laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), atestar a regularidade do medidor, não há explicação para o aumento abrupto no período de agosto a novembro/2022, sendo que, logo no mês seguinte a cobrança voltou à média normal.
3. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do autor nas entidades de proteção ao crédito ou o corte do serviço, porquanto, a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064712-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 568.399.101-30 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023